Tribunal: STF
Processo: RE 1013766
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PRECEDENTE.



    1.  O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser incabível aplicar à empresa pública a regra excepcional de execução prevista no art. 100 da Constituição.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, ante ausência de prévia fixação.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.